Tribunal: TJPA
Processo: 0810775-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810775-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: J.R. EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por J. R. Exportação de Madeiras Ltda contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu pedido de justiça gratuita, nos autos da execução fiscal movida pelo Estado do Pará. A agravante sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente, ante a ausência de citação válida, penhora de bens e paralisação processual superior a cinco anos, requerendo também a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição intercorrente da pretensão executiva fiscal; e (ii) estabelecer se é cabível o deferimento da justiça gratuita à empresa agravante representada pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, inicia-se automaticamente após um ano de suspensão do processo sem manifestação da Fazenda Pública e sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A primeira tentativa frustrada de citação do devedor em 11/03/2012 e a posterior certificação da inexistência de bens em 10/07/2013 configuram a inércia da exequente e justificam o início da contagem do prazo prescricional quinquenal.

A jurisprudência consolidada pelo STJ, especialmente no REsp nº 1.340.553/RS (repetitivo), determina que pedidos de diligência infrutíferos não interrompem a prescrição intercorrente.

Ultrapassado o prazo de cinco anos após a suspensão processual sem impulsos úteis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Quanto à justiça gratuita, a jurisprudência do STJ admite sua formulação em qualquer fase processual, sendo presumida a hipossuficiência jurídica da parte representada pela Defensoria Pública, nos termos do art. 99, §§ 1º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contagem do prazo da prescrição intercorrente tem início após um ano da suspensão do processo pela ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

A simples realização de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o curso da prescrição intercorrente.

A parte representada pela Defensoria Pública presume-se hipossuficiente para fins de concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º; CPC/2015, arts. 98, 99 e 1.017, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.058 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.340.553/RS (repetitivo), Rel. Min. Humberto Martins; STJ, AgInt no AREsp 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJ-RJ, AI nº 0006984-92.2023.8.19.0000; TJ-RS, AC nº 50000043520088210155.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0810775-74.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: J. R. EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

Agravado: Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo J. R. EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da execução fiscal, nos seguintes termos:

“Destaca-se que as alegações contidas em sede de objeção de pré-executividade devem ser de plano comprovadas pela parte interessada, bem como que somente poderão ser discutidas matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas ex officio pelo juízo. Analisados os autos, verifica-se a ausência de provas capazes de invalidar a Execução Fiscal em curso. Assim, mostra-se incabível a presente Exceção de Pré-Executividade. Diante de todo o exposto, rejeito a presente Exceção de Pré-Executividade, prosseguindo-se a execução em todos os seus termos. De igual modo, indefiro o pleito de justiça gratuita, posto que inexiste nos autos comprovação da situação econômica da parte apta a lhe conferir o referido benefício.”

O Agravante aduz que o Estado do Pará em 13/03/2012 ingressou contra a Agravante com execução fiscal, tendo como objeto as certidões de dívida ativa de nº 2012570002039-0, 2012570002040-4, 2012570002041-2, 2012570002042-0 e 2012570002043-9, referente ao período 11/2011.

Pontua que durante a tramitação processual ocorreu a prescrição intercorrente em 11/03/2018.

Aduz que a agravante não foi citada e nem o endereço localizado, não houve penhora de bens e o processo tramita por 11 anos a sua revelia.

Pleiteia pela gratuidade da justiça.

Por fim, requer:

“a) Seja reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário certidões de divida ativa de nº 2012570002039-0, 2012570002040-4, 2012570002041-2, 2012570002042-0 e 2012570002043-9, referente ao período 11/2011.

b) Conceda os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e 99 do CPC/15, bem como as prerrogativas da Defensoria Pública Estadual, como contagem dos prazos processuais de forma dobrada, obrigatoriedade de intimação pessoal e dispensa de apresentação de instrumento de mandato;

c) A intimação do agravado para, no prazo legal, contrarrazoar o presente petitório;

d) Que seja CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, no sentido de SUSPENDER este processo fiscal e a exigibilidade dos créditos tributários por ter ocorrido a prescrição intercorrente;

e) A condenação do agravado nas custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, na base de 20% (vinte por cento) do valor da causa, os quais deverão ser revertidos à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, a ser depositado na Conta Corrente de n°. 182900-9 - Banco n°. 037, Agência n°. 015, instituído pela Lei n°. 6.717/05IV).

f) Caso seja identificada a ausência da cópia de qualquer peça ou algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, que seja intimado pessoalmente o defensor público para que supra a falta, como determina o disposto no art. 1017, §3º, c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC;

g) O provimento deste agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada de ID nº 91573240, dos autos de nº 0065666- 34.2012.814.0301, nos termos acima expostos, por ser de JUSTIÇA."

Concedi em parte a medida liminar, conforme id 15128182.

O Estado do Pará interpôs Agravo interno, conforme id. 15549566.

Contrarrazões ao agravo de instrumento. (id. 15565930)

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno. (id. 19788049)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito. (id 19244339)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação
agravo interno, julgo-o prejudicado
,
uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar (ID. 15549566).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, à luz do disposto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e conforme a interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.058 da repercussão geral.

Dispõe o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, com redação dada pela Lei nº 11.051/2004, que, transcorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação da Fazenda Pública e sem localização do devedor ou de bens, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal.

No caso em exame, verifica-se que a tentativa de citação postal da executada foi frustrada em 11/03/2012 (ID nº 3386059 - autos originários), e a certidão do oficial de justiça que atestou a ausência de bens penhoráveis data de 10/07/2013 (ID nº 3386065). Contudo, o marco inicial da suspensão do processo, para fins do art. 40 da LEF, é a primeira tentativa infrutífera de localização do executado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Cuida-se originariamente de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro objetivando a cobrança de crédito tributário. Oposta exceção de pré-executividade, esta foi rejeitada, motivo da irresignação da agravante. Com efeito, no caso em tela, observa-se que a primeira tentativa de localização frustrada do executado se deu em 12/06/2008, data da remessa dos autos à Procuradoria do Estado após a juntada do mandado de citação negativo . Subsequentemente, a contagem do prazo prescricional teve início em 12/06/2009. Contado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos a partir de então, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente no ano de 2014, momento em que os autos se encontravam paralisados, não tendo havido sucesso na citação. Inteligência do art. 40, § 4º, da Lei nº 6 .830/80, interpretado à luz das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0006984-92.2023.8.19 .0000 202300209522, Relator.: Des(a). ROSSIDELIO LOPES, Data de Julgamento: 21/02/2024, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMA, Data de Publicação: 23/02/2024)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO. CIÊNCIA. RESP Nº 1.340 .553. Transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, após um ano de suspensão do processo, contados a partir da ciência do exequente quanto à primeira tentativa frustrada de citação, verifica-se o implemento da prescrição intercorrente, considerada a nova sistemática de sua contagem e de aplicação do artigo 40, LEF, definida pelo STJ, no Resp Repetitivo nº 1.340.553/RS, itens 4 .1 e 4.1.2. APELO DESPROVIDO, DE PLANO .

(TJ-RS - AC: 50000043520088210155 PORTÃO, Relator.: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 19/01/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/01/2021)

A ausência de impulso útil pela exequente ou de localização do executado e seus bens dentro desse interregno conduz, por imperativo legal e jurisprudencial, ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os pedidos de diligências que não resultam na localização do devedor ou de seus bens
não são suficientes para suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2 . "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3 . Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a jurisprudência dominante é no sentido de que o benefício pode ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal, sendo suficiente, em regra, a declaração de hipossuficiência pela parte (art. 99, §§ 1º e 3º, CPC). No caso, sendo a parte representada pla Defensoria Pública, presume-se a hipossuficiência, conforme reiterada orientação dos tribunais superiores.

Portanto, presentes os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou

provimento
para, reformando a decisão agravada, reconhecer a prescrição intercorrente. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça à agravante.

Agravo interno constante no id. 15549566 prejudicado.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/05/2025